Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Apropriação indébita. Provas. Causa de aumento de pena.
Se as provas não deixam dúvidas de que o réu, valendo-se da confiança nele depositada em razão de ofício, não restitui o veículo que pegou para fazer serviços de pintura, sem apresentar qualquer justificativa, cometeu ele o crime de apropriação indébita com a causa de aumento de pena por agir em razão de ofício, emprego ou profissão. Apelação não provida.